Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-10.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007695-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), WELLINGTON MACIEL SANTOS SONAQUE - CPF: 062.665.581-14 (PACIENTE), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), WELLINGTON MACIEL SANTOS SONAQUE - CPF: 062.665.581-14 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA - CPF: 063.491.821-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KALLIL DOUGLAS LEITE ORTEGA - CPF: 061.778.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HAYASHIDA LUIZ - CPF: 202.826.991-04 (VÍTIMA), HURLENE DA COSTA MAGALHAES - CPF: 019.079.261-27 (VÍTIMA), K. B. D. C. - CPF: 080.901.041-00 (VÍTIMA), KEMILLY KARINE DA COSTA HAYASHIDA (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (VÍTIMA), OSVALDO HAYASHIDA LUIZ (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (IMPETRANTE), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (IMPETRANTE), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 03 (TRÊS) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL –
INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE –
PANDEMIA DO

COVID-19
– CRIME REVESTIDO DE GRAVE AMEAÇA – PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI NO GRUPO DE RISCO – RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso de prazo injustificado para a conclusão da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, perpetrado com desmedida violência à pessoa, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

O crime de roubo majorado, em tese,
cometido pelo paciente decorrente de grave ameaça ou violência
não se enquadrando na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que foi expedida em virtude da pandemia de COVID-19.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 316 e artigo 315, § 1º, in fine, ambos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Wellington Maciel

Santos Sonaque,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (id 14794955)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal.

Assevera-se que o beneficiário é primário, com trabalho lícito e endereço certo, além de ter sido preso na residência de sua genitora, onde também reside, bem como encontra-se preso desde 18 de novembro de 2019, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias.

Relata-se que “não foi levado ao cárcere sob flagrante delito, e muito menos encontrava-se foragido, pois desde o início das investigações, sempre esteve presente nos atos para os quais fora sido intimado. Sempre comparecendo de forma espontânea e voluntariosa... Portanto, não havendo flagrante torna-se desnecessária a manutenção da prisão preventiva que ora experimenta o acusado...” (sic).

Noutro ponto, afirma-se que os fundamentos da prisão representam verdadeiras afrontas a Constituição Federal, eis que deve ser a
última ratio
, pois a manutenção do paciente segregado é fundamentada em imputações genéricas, sem individualização da conduta e sem indicar os elementos concretos a justificar a custódia cautelar.

Acrescenta-se que o paciente não é o único acusado nos autos. No entanto, os demais acusados ainda não apresentaram defesa prévia, devendo ser reconhecida a procrastinação do andamento em relação ao beneficiário

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente
writ
, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo o direito do paciente de responder em liberdade (sic. 38510485).

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 38981988.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 39067497, juntando documentação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem, pois os requisitos da prisão preventiva (art. 312, do CPP) se fazem presentes, demonstrando a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública (id. 39202040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington Maciel Santos Sonaque
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Em síntese, o paciente assevera que se
encontra preso há mais de 120 (cento e vinte) dias sem que a instrução criminal tenha se iniciado, bem como que ostenta predicados pessoais favoráveis, com endereço fixo no distrito da culpa, onde exercer atividade lícita e mantém laços familiares. Ainda, que a decisão que manteve a custódia cautelar não possui fundamentação idônea, uma vez que não está motivada em fatos concretos e não individualizar a conduta do paciente e demais implicados, além de afrontar os princípios constitucionais, já que que a prisão deve ser considerada a
ultima ratio
.

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

(...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que se trata de investigação envolvendo 03 (três) acusados com defensores distintos.

Ademais, ao prestar as informações a autoridade judicial consignou que:

“... A denúncia foi oferecida na data de 31/10/2019, este Juízo recebeu a denúncia no dia 05/11/2019, o paciente preso em 18/11/2019 e devidamente citado na data de 21/11/2019.

Os advogados apresentaram pedido de revogação de prisão preventiva na data de 25/11/2019.

Este juízo, em consonância com o parecer ministerial, indeferiu o pedido na data de 02/12/2019, vez que se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar, fumus comissi delicti e periculum libertatis, estando evidente o perigo a ordem público em razão do modus operandi (violência e grave ameaça) e conveniência da instrução criminal, ante o relato de ameaça as vítimas, bem como a defesa não trouxe nenhum fato novo que pudesse alterar a situação prisional o acusado.

No mesmo dia (02/12/2019), os Impetrantes apresentaram pedido de liberdade provisória e posteriormente, no dia 04 do mesmo mês e ano, encartou defesa prévia.

Este Juízo, em consonância com o parecer ministerial, indeferiu novamente o pedido defensivo no dia 10/12/2019, posto que ainda se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar, fumus comissi delicti e periculum libertatis, estando evidente o perigo a ordem público em razão do modus operandi (violência e grave ameaça), bem como a defesa não trouxe nenhum fato novo que pudesse alterar a situação prisional o acusado.

Novamente, no dia 17/01/2020 os impetrantes acostaram aos autos pedido reiterado de liberdade provisória, o qual foi indeferido por este Juízo novamente nesta data, 28/01/2020, em razão de ainda se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar, fumus comissi delicti e periculum libertatis, estando evidente o perigo a ordem público em razão do modus operandi (violência e grave ameaça), bem como a defesa não trouxe nenhum fato novo que pudesse alterar a situação prisional o acusado, como mencionado nas decisões anteriores.

Os corréus Kallil Douglas Leite Ortega e Jackson Rener Aguilera Pereira apresentaram as respectivas respostas à acusação na data de 12/2/2020 .

Este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22/04/2020, às 15:30 horas.

Na data de 23 de março de 2020 o Sr Gestor Judiciário certificou nos autos que em decorrência das medidas temporárias de prevenção de contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) a audiência agendada não se realizará, conforme Portarias - Conjunta s n. 247 e 249/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (fl. 2 27).

Por fim, consigno que os autos estão aguardando o decurso do prazo de suspensão das audiências de réu preso, decorrente das medidas de prevenção do COVID -19 (novo coronavírus) para designação de nova data.”

Assim, a questão trazida ao feito pelo paciente encontra solução pela aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais da pessoa processada à capacidade que o Estado tem de proceder à apuração de todas as causas, conservando sempre o interesse da coletividade.

Igualmente, a Corte Europeia dos Direitos Humanos fixou quatro critérios para nortear a análise da razoabilidade do prazo de duração dos procedimentos: a) a complexidade do assunto (
complex litigation
); b) o comportamento dos litigantes e de seus procuradores; c) o comportamento do órgão jurisdicional; d) a importância do objeto do processo para o recorrente.

Ainda, a autoridade judicial

se portou de forma ágil na conduta do feito, que já se encontrava com audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 22 de abril de 2020, vindo a ser suspensa em razão das Portarias-Conjuntas n. 247 e 249/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução n º 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Neste ponto, por fim, o feito envolve outros dois réus, todos com advogados diferentes, o que certamente amplia o prazo processual para se findar a instrução criminal, bem como pelos documentos anexados ao
writ
não se verifica nenhuma inércia judicial na condução do feito.

Noutro ponto, para melhor análise dos fatos, impõe a transcrição das decisões que decretou e que manteve a prisão preventiva da paciente,
in verbis
:

“(...)“(...)É o breve relatório. Fundamento e decido.

Atribui-se aos representados a prática, em tese, dos crimes do art. 157, § 2°, inciso II e V e § 2°-A, inciso I c.c art. 288, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, ocorrido nesta Comarca.

Pois bem, segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, faz-se necessário observar a presença de seus requisitos. O fumus comissi delicti, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o periculum libertatis, por sua vez, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.

Ademais, a prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Na espécie, o representado praticou, em tese, do delito cuja pena máxima cominada supera 04 (quatro) anos, o que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313,1, do CPP.

Então, o primeiro requisito necessário à decretação da prisão preventiva resta atendido, importando, agora analisar se restam presentes no caso concreto os outros dois requisitos autorizadores da segregação cautelar: fumus comissi delicti e periculum libertatis.

De outra banda, da análise dos elementos que formam o instrumento, depreende-se a presença de indícios suficientes da autoria e da existência do delito, conforme boletim de ocorrência, termo de declaração das vítimas e reconhecimento fotográfico de pessoas (fumus comissi defleti).

Já no que tange aos fundamentos da prisão preventiva, entendo presente o periculum libertatis,
uma vez que há a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado com extrema violência (agressão física às vítimas) e grave ameaça, bem como em concurso de pessoas e privação da liberdade, o que revela a gravidade concreta das condutas imputadas aos representados.

Deste modo, a gravidade concreta da conduta — identificada a partir de elementos sólidos extraídos dos autos — evidencia a periculosidade diferenciada que autoriza o cárcere cautelar, pois a ação revela intimidade dos agentes com prática criminosa, muita ousadia, além de forte agressividade, demonstrando enorme desprezo as regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor ao grupo e à paz social, circunstâncias que demonstrada a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.

Lado outro,
a medida extrema é conveniente à instrução processual a fim de garantir que as testemunhas, em especial as vítimas, prestem depoimentos isentos e sem qualquer receio
.

(...)

Impende dizer que a prisão preventiva não implica de forma alguma cumprimento antecipado de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto se caracteriza por ser uma prisão processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal para as hipóteses onde for necessário garantir a ordem pública, como é o caso em comento.

Pelo exposto, restando comprovado a existência dos pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE
, vulgo "Gato A Jato", brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 13/5/2001, CPF n. 062.665.581-14, RG n. 2762782-9 SSP/MT, filho de Nivalci Aparecido Sonaque e Cleuma Aparecida dos Santos,
KALLIL DOUGLAS LEITE ORTEGA
, brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 09/06/1999 CPF n. 061.778.901-05, RG n. 28738500 SSP/MT, filho de Ademar ,Batista Oiaa e Joc ma da Guia Leite
JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA
brasileiro, natural de Cáceres, nascido em 02/05/1996, CPF 063.491.821-46 RG n. 28401719 filho de Rosilene Aguilhera e Joaquim Benedito Pereira, o que faço com fundamento nos art. 311 c.c art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 38510495).

“Outrossim, quanto ao periculum libertatis, delineado o contexto fático processual, diferentemente do quanto alega a combativa defesa observa-se que a custódia do acusado encontra-se fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, bem como para conveniência da instrução criminal

Ao que se extrai das investigações que culminaram com o decreto prisional do requerente e demais partícipes no crime em comento é que, apesar de dos indivíduos estarem com o rosto parcialmente coberto no momento da ocorrência, ao saírem do local deixaram no local do crime uma sacola de salgados, cuja inscrição indicavam que teriam sido comprados no Auto Posto Pedro Neca e, diante de tal situação, os investigadores de polícia foram até o local e após análise das imagens do circuito interno de segurança, visualizaram a pessoa de Wellington Maciel dos Santos Sonaque, vulgo ‘gato a jato’ fazendo a compra dos referidos salgados.

Ao ser interrogado, Wellington confessou sua participação no crime, detalhando que a ação contou com 04 (quatro) pessoas, informou como se deu a empreitada criminosa e relatou a participação de Kallil Douglas Leite Ortega, que por sua vez, ao ser interrogado, também confessou a autoria do delito e veio a indicar a participação de uma pessoa da alcunha de ‘Mano Jack’ que segundo narraram foi um dos mentores do crime e que teria vindo da cidade de Cuiabá com o intuito de praticar crimes, bem como citaram por diversas vezes, o nome de Genilson e então, após busca e apreensão na residência do mesmo, foi localizada uma arma de fogo, tendo ele informado que, apesar de seu veículo ter sido usado para a prática delitiva, não estava presente, vindo a apontar conhecimento que a ação criminosa teve de fato, a participação do menor Kaique e dos reús Kallil, Wellington e Jack.

Extrai-se então que uma das vítimas reconheceu como sendo Kaique Bernardino de Campos (menor) Wellington Maciel dos Santos e Kallil Douglas Leite Ortega um dos autores do roubo, e ‘Mano Jeck’, veio a reconhecido por uma das testemunhas como sendo Jackson Renner da Silva Aguilera.

Hurlene da Costa Magalhaes, uma das vítimas, descreveu o modos operandi dos autores do crime,
que agiram com extrema violência e truculência, com agressões e ameaças de morte e perseguição
, tendo relatado que: “a declarante estava no sítio Hayashida, localizada no facão, em companhia de seu esposo Marcos, suas filhas Kemilly, Mayumi e Naome, seu sogro Antonio, o tio de seu esposo Osvaldo e dona Creuza; que por volta das 19:30 hs a declarante e os demais estavam próximo ao fogão de lenha, quando chegaram dois indivíduos portando uma arma de fogo tipo revólver e anunciaram a assalto dizendo ‘perdeu perdeu", mandando todos deitarem no chão; que em ato continuo, os elementos mandaram as vitimas irem para o quarto, onde amarrou todos os homens e mandou as mulheres sentarem na cama e começaram a pedir as chaves dos veículos, sendo uma Toyota Hillux. Placa qcs 8542 de Cáceres, cor prata e um Toyota Corolla, placa QCY 9675 de Cáceres-MT, cor branca perolado; que quando estavam no quarto entrou um terceiro elemento, o qual começou revistar a casa e perguntar por dinheiros (...) que a declarante ouviu barulho dos carros saindo e os três elementos permaneceram na residência até por volta das 21:00 hs; que os elementos disseram que foram mandados de Cuiabá para efetuar o roubo e que já estavam monitorando a família há dias; que dois elementos faziam uso de capuz, sendo ambos de pele clara, estatura média, que um trajava calça jeans, blusa de frio mesclada de azul e cinza, chinelo kenner e o outro trajava calça jeans, bota amarela, camisa comprida xadrez de cor preta e azul, sendo este o mais violento e o qual chutou seu esposo e desferiu um tapa na cabeça do senhor Antonio; que o outro elemento usava uma camisa amarrada no rosto e tinha olhos puxados, tipo mestiço, pele clara, estatura média e porte médio, trajava camisa azul clara, calça jeans e sapatenis jeans; (...) que antes de saírem os elementos disseram que iriam amarrar e amordaçar as vítimas; que após retirar os pertences das mesmas, os suspeitos as amarraram e as trancaram no banheiro, sendo que trancaram a declarante e Naome de 06 meses em uma dispensa sem amarrar; que em seguida saíram do local e trancaram toda casa (...)que os elementos esqueceram no local, uma sacola da conveniência do posto Pedro Neca, contendo 02 (dois) salgados; ressalta a vítima que o suspeito que foi mais agressivo, tirou foto de seu esposo com a arma na cabeça, seu sogro Antonio amarrado, a declarante com sua bebe e de todos amarrados no banheiro e disse que era para mostrar para os "parças”, dizendo que se algo acontecesse com eles, os mesmos voltariam e acabariam com suas vidas, pois sabiam de suas rotinas e onde cada um morava, afirmando que as vítimas confiavam muito nas pessoas e eram desacreditados” (fls. 14/15).

Logo após a identificação dos possíveis autores, a vítima retornou à delegacia e reconheceu os denunciados como os autores do crime (fl. 25).

Com efeito, no caso, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina – em que o acusado, em participação com outros agentes, incluindo um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram dois veículos e objetos pessoais das mesmas, evidencia a ousadia e a maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
, risco que se pode afirmar concreto diante do modus operandi empregado.

Ademais, além da gravidade em concreto da conduta, a medida extrema faz-se necessária para a conveniência da instrução criminal, ante o relato de ameaça às vítimas, tendo um dos algozes afirmado que, caso acontecesse algo com eles, voltariam para se vingar das vítimas, pois sabem onde moram e suas rotinas.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

...

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do requerente.

Deste modo, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti, e no periculum libertatis, estando evidente o perigo à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP, estando presente ainda, uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, com a incidência do inciso I do dispositivo, eis que a pena dos crimes imputados é de reclusão e superior a quatro anos, não há que se falar em revogação do decreto prisional.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de WELLINGTON MACIEL SANTOS SONAQUE...” (id. 38510495, p. 12).

“É a síntese. Decido.

Dessume-se dos autos que o requerente Wellington Maciel Santos Sonaque teve a prisão preventiva decretada em 15/10/2019, pelo cometimento, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, c.c art. 288, ambos do Código Penal e teve a prisão devidamente cumprida em 18/11/2019.

Pois bem, revendo os autos, verifico que a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 130/138 e pedido de liberdade provisória às fls. 146/155, os quais foram indeferidos.

Ademais, o pedido mais recente encartado às 169/179 é idêntico ao pleito encartado às fls. 146/154, o qual foi devidamente analisado e indeferido.

Assim, o que se extrai é que já houve análise do pedido de liberdade provisória, oportunidade em que o Juízo da 2ª Vara Criminal salientou estarem presentes todos os requisitos necessários para a manutenção da prisão do requerente, conforme decisão que decretou a prisão preventiva, indeferindo o pleito da defesa (fls. 162/163).

O decreto preventivo emanado teve como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, estando presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.

Insta salientar que tão-somente cabe revogação de custódia provisória, caso constem dos autos algum fato novo, conforme disposto no art. 316 do CPP.

Pois bem, a Defesa do acusado não trouxe no bojo de seus requerimentos nenhum evento, pormenor ou circunstância nova; tampouco a prova do exaurimento dos fundamentos da segregação cautelar, consoante reclama o dispositivo legal acima citado.

Nesse sentido, colaciono o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dita que: “não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões de seu desencadeamento” (RT 732/667).

No caso dos autos, não obstante o esforço da defesa em seu pedido de liberdade provisória e documento, a meu sentir, verifico que existem ainda as condições de admissibilidade da prisão cautelar, vez que os crimes supostamente praticados pelo acusado Wellington Maciel Santos Sonaque são graves e causam clamor público e comoção social, foram supostamente praticados com violência e grave ameaça, e com total desrespeito a liberdade e dignidade das vítimas, como bem salientado nas decisões anteriores
.

Consigno que não houve mudança na situação fática, com relação ao acusado Wellington, que possa gerar a revogação da prisão cautelar.

Nessa senda, trago a baila o recente julgado:

...

Destarte, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos moldes do § 6° do art. 282 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, restando comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido reiterado de liberdade provisória de WELLINGTON MACIEL SANTOS...” (id. 38510495, p. 20).

Sabe-se que toda decisão judicial dever ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312do Código de Processo Penal, pois com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório.

As circunstâncias apresentadas evidenciam o risco concreto ante a gravidade concreta dos fatos, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, notadamente a fim de evitar a reiteração criminosa.

Ainda, assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer do que impedir que criminosos pratiquem novos delitos, bem como acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, face à gravidade em concreto do delito, a reprovabilidade da conduta criminosa e a sua repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Nessas hipóteses, em que o crime foi cometido com violência extrema e gravíssima ameaça contra a vítima, vejamos:

“(...) demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura -se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública.”
(Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal. Vol. I, 2 ed.: Editora Impetus, Niterói/RJ, 2012. p. 1325)

Em casos análogos, essa E. Corte de Justiça, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, como no caso do presente writ, manteve a custódia cautelar, in verbis:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA - TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO.PROBATÓRIO - INVIABILIDADE - PRETENSÃO TlplCA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO - LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - DECISÃO DENEGATÓRIA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático -probat6rio para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. Mostram -se idôneos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi da conduta i1icita, em tese praticada, denotam a necessidade de se garantir a ordem pública, pois o paciente teria praticado o crime, em plena luz do dia, mediante a utilização de simulacro de arma de fogo.
(TJMT – N.U 0012198 -04.2014.8.11.0000, HC 12198/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/0312014, Publicado no DJE 17/03/2014).

Depreende-se, ainda, dos autos que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos coacusados já foi objeto do
habeas corpus
n. 1000659-14.2020.8.11.0000, sendo que a ordem foi à unanimidade denegada, sendo mantida a segregação dos coacusados.

Por outro lado, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Confira-se também, o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Havendo, portanto, fatores concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Além de que eventuais condições pessoais favoráveis, nessas circunstâncias, não têm o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por fim, quanto o argumento de que a ordem liberatória deve ser concedida em razão do famigerado coronavírus, melhor sorte não assiste ao paciente, pois o crime de roubo majorado, em tese,
cometido pelo paciente decorrente de grave ameaça ou violência
não se enquadrando na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que foi expedida em virtude da pandemia de COVID-19.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Wellington Maciel

Santos Sonaque.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020